Tribunal: TJPA
Processo: 0012569-20.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012569-20.2017.8.14.0051

APELANTE: EXPEDITO COSTA DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DO ARTIGO 16, DA LEI 10.826/03.
PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES. MERA IRREGULARIDADE. MÉRITO. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A demora na apresentação das razões é mera irregularidade que, uma vez justificada, como é o caso dos autos, não obsta o conhecimento do recurso interposto tempestivamente. Tese ministerial rejeitada.

2. O
conjunto probatório demostra de forma firme e segura a ocorrência do crime descrito na denúncia, estando a autoria e materialidade comprovadas pelas provas colhidas na instrução processual, as quais não contemplam a tese defensiva. Os laudos periciais descrevem de forma detalhada o armamento apreendido, em harmonia com os depoimentos dos agentes públicos que estavam presentes no momento da apreensão da arma de fogo e das munições, escondidos em uma mala de fundo falso, no interior do veículo do recorrente. Condenação mantida.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
EXPEDITO COSTA DE ALMEIDA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou a pena de 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multas, a ser cumprida em regime inicial aberto, convertida em restritiva de direitos de prestação pecuniária, pelo cometimento do delito previsto no art. 16,
caput
da Lei 10.826/03.

Em
razões
recursais, pede a
absolvição,
sob os argumentos de negativa de autoria e
in dubio por reo
.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se
preliminarmente
, pelo não conhecimento do recurso, eis que as razões recursais foram interpostas intempestivamente. Porém, caso ultrapassada a questão, no mérito, pelo
não provimento
do apelo, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos jurídicos
.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
conhecimento e

não

provimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Na sentença penal, o delito foi assim narrado:

“no dia 07 de fevereiro de 2013 durante fiscalização de rotina foram encontrados dentro de uma mala acondicionada dentro do carro do acusado, 01 arma de fogo tipo pistola 9 milimetros e dois carregadores do mesmo calibre além de diversas munições. À época, o indiciado ouvido perante a autoridade policial admitiu a conduta ilícita, de forma que o MP o denunciou conforme já abordado anteriormente.”

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

- DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE:

O Ministério Publico de 1º grau, em contrarrazões, suscitou a preliminar de intempestividade do recurso, uma vez que as razões foram apresentadas fora do prazo.

Analisando os presentes autos, verifica-se que o Termo de Apelação foi interposto em 17/10/2019 (ID. 13133079 - Pág. 7), ou seja, dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias, o que é suficiente para sua admissão.

Ademais, o fato de as razões recursais terem sido apresentadas no dia 30/04/2021 (ID. 13133088 - Pág. 4), ou seja, além do prazo legal de 08 (oito) dias após a intimação pessoal do patrono do recorrente, se afigura mera irregularidade, especialmente diante do contexto da pandemia mundial do COVID-19, como bem explicitado nas razões recursais pelo causídico.

Assim, no caso dos autos, a apresentação das razões recursais fora do prazo não obsta o conhecimento de recurso interposto tempestivamente.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, rejeito a preliminar e conheço do recurso interposto.

- DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pugna pela absolvição do recorrente, sob alegações de negativa de autoria e
in dubio pro reo
.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

A materialidade delitiva restou configurada através do
Laudo Pericial
(ID 13132945 - Pág. 10) que descreve o armamento apreendido com o recorrente da seguinte forma:
“1 (uma) pistola "Taurus PT 99 AF 9mm para. Item 2; 02 (dois) carregadores, cada um com capacidade para 15 (quinze) cartuchos de carga; e Item 3: 23 (vinte e três) cartuchos, todos da marca CBC. (...) 2°) Encontra-se adulterada a numeração da pistola apreendida? Sim. Foi encontrada uma adulteração no sexto caractere. 3°) Qual a numeração correta? O número de série correto é: TIL17520. (...) 5°) A arma analisada é eficiente para produzir disparos? Sim. Foram realizados testes de disparo somente com a arma fria (descarregada), onde se comprovou que seus mecanismos de alimentação, acionamento e disparo (acionamento do gatilho e movimento do cão e ferrolho) funcionavam normalmente, constatando-se que a mesma se encontrava apta a efetuar disparos de munição."

No que concerne à autoria, igualmente é incontroversa, conforme indicam os depoimentos tomados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, extraído do ID. 13133091 - Pág. 7 e mídias dos autos:

“A testemunha LESDLI CARNEIRO DE JESUS referiu que é policial federal e
estava participando da fiscalização de rotina, recorda que na embarcação encontraram a arma e as munições em um fundo falso da mala, no interior do veículo
.
Garante que o denunciado compareceu para prestar depoimentos e assumiu a propriedade da arma de fogo e ainda que não tinha autorização para o porte da arma ou qualquer documentação que fosse do objeto.
Não recorda se número de série estava adulterado. Ao final reforçou que
o Denunciado foi bem tranquilo
e cooperativo ao prestar seu interrogatório, em nenhum momento foi coagido, por não ser o método utilizado pela Polícia
.

O réu EXPEDITO COSTA DE ALMEIDA, diante do Magistrado, negou a autoria do crime, alegando que no momento da revista na embarcação estava no hotel e foi avisado por telefone pelo gerente da embarcação. Segundo o interrogado, ele entregou veículo ao gerente responsável pela embarcação, com as chaves, e retornaria para Macapá de avião.
Afirma que na época dos fatos admitiu a autoria delitiva para o delegado por ter sido pressionado e diante da "situação eufórica" queria se livrar momentaneamente para não ter que remarcar o voo. Acrescenta que inventou a versão referente a ter achado a arma na AABB e admitiu ser de sua propriedade para não ter prejuízo com passagem aérea, mas não era sua e acha que alguém teria a implantado escondida no seu carro
.”

Assim, em que pese as alegações da defesa de que o réu merece a absolvição em razão da negativa de autoria, verifico que não prospera, pois, embora tenha negado que a arma lhe pertencia, as provas não o favorecem a ponto de excluir-lhe a responsabilidade.

Ao contrário do que foi alegado pela defesa, o depoimento do Policial Federal que apreendeu as munições e a arma de fogo, na embarcação N/M Luan, a qual estava ancorada no porto da cidade de Santarém, confirmou que estavam no interior de uma mala que se encontrava dentro do veículo embarcado com destino a Macapá/AP, automóvel de propriedade do réu, o qual admitiu, perante a autoridade policial, a propriedade do armamento.

Assim, não há como invalidar ou desconsiderar as declarações prestadas pelo policial federal em juízo, confirmando que a arma e as munições foram encontradas dentro de um veículo de propriedade do recorrente no momento da abordagem, sendo tais provas suficientes para embasar o decreto condenatório.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. 1. A tese de nulidade do ingresso domiciliar não foi submetida à apreciação do Tribunal de origem, carecendo o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula 282 do STF. 2.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

Assim, diante das provas contidas nos autos, merece ser preservado o r. ato sentencial monocrático, que bem avaliou o acervo probatório e aplicou adequadamente a norma ao fato, eis que restou comprovado o crime praticado pelo acusado, conforme descrito no artigo no art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, não havendo como reconhecer a tese de absolvição por negativa de autoria e com base no princípio do
in dubio pro reo
, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do
decisum
objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/03/2024